Tribunal: TJMT
Processo: 1001926-97.2024.8.11.0091
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001926-97.2024.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NORTE COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 17.635.636/0001-02 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), IVANEI LUIZ GUADAGNIN - CPF: 580.416.301-97 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), J. A. PEREIRA & PEREIRA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), IVANEI LUIZ GUADAGNIN - CPF: 580.416.301-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA INICIAL. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Norte Comércio de Gás Ltda. contra sentença que extinguiu os embargos à execução opostos em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP, em razão do não recolhimento das custas e despesas iniciais, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

A parte autora foi intimada para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, conforme exigência judicial, mas limitou-se a reiterar os pedidos anteriores, sem trazer nova documentação. Diante da inércia, a petição inicial foi indeferida com base no art. 321, p.u., do CPC, ensejando a extinção do feito.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em saber se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão da extinção do feito sem a análise do mérito, (i) sem prazo razoável para saneamento das irregularidades da inicial e (ii) diante da ausência de acolhimento do pedido de justiça gratuita com base na documentação apresentada. Também se discute (iii) se houve preclusão quanto ao exame da gratuidade da justiça, e (iv) se o indeferimento da inicial seria compatível com o devido processo legal.

III. Razões de decidir

A extinção do feito decorreu da inércia da parte em cumprir determinação judicial específica para emenda da inicial, nos termos do art. 321, p.u., do CPC. O indeferimento do pedido de justiça gratuita se deu após oportunidade de regularização.

A ausência de recurso oportuno contra a decisão que indeferiu a gratuidade impede sua rediscussão na instância originária, estando a matéria coberta pela preclusão temporal e consumativa.

Não se verifica ofensa aos princípios constitucionais invocados, tampouco cerceamento de defesa, pois foi assegurada à parte oportunidade para se manifestar e atender à determinação judicial. A desídia da parte impede a responsabilização do Poder Judiciário pela extinção do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A inércia da parte em atender à determinação judicial para emendar a inicial, nos termos do art. 321, p.u., do CPC, autoriza o indeferimento da petição e a extinção do feito sem resolução do mérito.

2. A ausência de impugnação oportuna à decisão que indefere o pedido de justiça gratuita torna preclusa a matéria, impedindo sua rediscussão na mesma instância."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Norte Comércio de Gás Ltda.

visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que no embargos à execução que opôs em desfavor de Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense - SICOOB CREDIP
,
julgou extinto o feito ante o não recolhimento das custas e despesas iniciais.

Irresignada, a apelante defende a v
iolação ao contraditório e à ampla defesa, por ausência de prazo razoável para saneamento de irregularidades, bem como o cerceamento de defesa e negativa de acesso à Justiça com o indeferimento liminar da petição inicial, especialmente quanto ao não acolhimento da declaração de hipossuficiência. Ainda, menciona a desnecessidade de preparo recursal, nos termos do artigo 101, §1º, do CPC, ante o próprio pedido de justiça gratuita.

Argumenta ainda que a sentença impugnada não adentrou no mérito de alegações relevantes como: abusividade na cobrança de encargos contratuais (juros capitalizados, taxas excessivas e CET), ausência de notificação extrajudicial, iliquidez do título e excesso de execução, além da alegada situação econômica desfavorável dos apelantes. Ao final, requer o provimento do recurso, com o recebimento da petição inicial, concessão da justiça gratuita e regular processamento dos Embargos à Execução, além da inversão do ônus sucumbencial.

A apelada apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 308939852).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Norte Comércio de Gás Ltda.
opôs embargos à execução em desfavor de Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense - SICOOB CREDIP, pleiteando a concessão da gratuidade da justiça.

Contudo, ante a ausência de elementos, o d. magistrado determinou a intimação da parte para comprovar a situação de hipossuficiência, advindo manifestação no sentido de que os documentos apresentados se revelariam suficientes à concessão do benefício.

Diante disso, não atendendo ao comando judicial, o d. magistrado indeferiu o pedido de gratuidade, concedendo o recolhimento parcelado.

Novamente a embargante manifestou requerendo a concessão da gratuidade, resultando na prolação de sentença extintinva do feito ante o não recolhimento das custas.

Irresignada, se insurge a apelante.

Pois bem. Convem trazer à baila a redação do art. 321, do CPC, que estatui:

“Art. 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320

o
u que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso dos autos, denota-se que, de fato, apesar de intimada para providenciar a emenda da inicial, se manteve inerte.

E, diante da falta de adoção das providências necessárias à regularização do feito, culmina no indeferimento da peça, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, não havendo qualquer mácula na sentença.

Ora, caso pretendesse a análise do atendimento ou não à concessão do benefício, deveria o apelante ter sido diligente em apresentar a documentação escorreita, contudo, não o fez.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

À vista disso, é de clareza solar que a recorrente, não pode discutir novamente
a questão referente à presença ou não dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita, mormente coberta pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Dessa forma, resta evidente que a MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a inicial, em cumprimento a regra imposta pelo art. 321, parágrafo único, do CPC
, não havendo ofensa ao art. 6º, do mesmo
códex
, bem como aos princípios da economia e celeridade processual.

Nesse sentido, colaciono julgado análogo analisado por esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINANDO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA –
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I E IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

Se a parte, devidamente intimada para o recolhimento das
custas
, após indeferida a
justiça

gratuita
, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC
”.

(Rac. n. 1014487-17.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.21).

Assim, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por oportuno, deverá a apelante
providenciar o recolhimento do preparo recursal, ao passo que inequivocamente precluso o pedido de justiça gratuita formulado.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025